Tribunal: TJES
Processo: 5021555-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021555-16.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VERENA DE SOUZA TEIXEIRA

RECORRIDO: ANTONIO BATISTA JUNIOR

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5021555-16.2024.8.08.0012

Embargante/Recorrente:
VERENA DE SOUZA TEIXEIRA

Embargada/Recorrido:
ANTONIO BATISTA JUNIOR

RELATOR ORIGINÁRIO
: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATORA DESIGNADA:
Thaita Campos Trevizan

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da intermediadora de viagens à restituição integral de valores por pacotes não utilizados. A embargante sustenta omissão quanto ao fato de o valor estar disponível como crédito na plataforma da corré (HURB), alegando risco de enriquecimento ilícito do consumidor.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se há vício de omissão ou contradição no julgado que reconheceu a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, independentemente da disponibilidade de crédito em conta pessoal gerida por terceiro.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou a matéria ao aplicar a responsabilidade solidária prevista no art. 14 do CDC, estabelecendo que o consumidor não pode ser prejudicado por trâmites financeiros internos entre os fornecedores. A tese de enriquecimento ilícito foi afastada pela teoria do risco da atividade, sendo consignado que eventual acerto de contas entre a embargante e a operadora de viagens (HURB) deve ser buscado em ação de regresso. Os embargos de declaração não se prestam para a reforma do entendimento jurídico aplicado ou para o reexame de provas, revelando apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento da responsabilidade solidária na cadeia de consumo obriga o fornecedor intermediário à restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, não configurando omissão o afastamento de tese sobre crédito disponível em plataforma de terceiro, cujo ressarcimento deve ser objeto de ação de regresso."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE nº 6.251/EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VERENA DE SOUZA TEIXEIRA
no ID 16921414 em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou à restituição integral de valores pagos por pacotes de viagem não usufruídos (ID 16801393).

A Embargante alega a existência de omissão e contradição, sustentando que o montante de R$ 1.200,00 foi destinado diretamente à empresa HURB e encontra-se disponível como crédito na conta pessoal do autor. Argumenta que a manutenção da condenação integral enseja o enriquecimento ilícito do Embargado, uma vez que este receberia o valor em duplicidade.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID 16975740), a parte Embargada manteve-se silente (ID 17241448).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados pelas partes.

Os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos. Contudo, no mérito,
não assiste razão à parte Embargante.

A decisão colegiada examinou a pretensão sob a ótica da responsabilidade solidária inerente à cadeia de consumo, conforme preceitua o art. 14 do CDC. A Turma reconheceu que a Embargante atuou como fornecedora intermediária, integrando o nexo de causalidade que resultou no prejuízo ao consumidor.

O raciocínio do Acórdão foi de que, se a intermediadora comercializa pacotes e o serviço não é prestado, ela responde objetivamente pela restituição integral dos valores adimplidos. O fato de o valor estar supostamente vinculado ao perfil do autor junto à HURB não afasta a obrigação da Embargante perante o consumidor, uma vez que a falha na prestação do serviço e o descumprimento da oferta são incontroversos.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa foi afastado, ainda que de forma implícita, pela aplicação da teoria do risco da atividade econômica. O Acórdão fundamentou que os prejuízos não podem ser repassados ao consumidor, hipossuficiente na relação. Eventual crédito em posse de terceiros (HURB) ou repasse de valores deve ser objeto de ação própria de regresso a ser movida pela Embargante em face de seus parceiros comerciais, conforme expressamente mencionado no voto condutor e na sentença de primeiro grau.

Portanto, o Acórdão analisou o pedido principal e o rejeitou fundamentadamente, concluindo pela responsabilidade da ré na restituição total. O fato de a Embargante insistir na tese do "crédito disponível" não configura omissão, mas mera discordância com a interpretação jurídica dada pelo Colegiado, que priorizou a proteção do consumidor na cadeia solidária.

No regime consumerista, o reconhecimento da responsabilidade solidária impede o fracionamento da condenação com base na destinação interna dos valores entre os fornecedores.

O manejo dos Embargos de Declaração demonstra a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da matéria, o que é vedado pela função integrativa deste recurso. A decisão impugnada apresenta-se devidamente motivada, abordando os fundamentos jurídicos que a Turma considerou pertinentes para julgar a lide.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por VERENA DE SOUZA TEIXEIRA, por entender que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, servindo os aclaratórios apenas à rediscussão do mérito já decidido.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)